Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743891-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKTAPAY LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE P DE SOUZA LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por AKTAPAY LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência (Processo no 0708140-43.2024.8.07.0010) por ele movido em desfavor de ALEXANDRE P DE SOUZA LEITE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 211543031 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por AKTAPAY LTDA em desfavor de ALEXANDRE P DE SOUZA LEITE, em que se pretende em sede de antecipação de tutela que seja determinando à Ré a remoção imediata do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=on5UgZeR_Cg e https://www.youtube.com/watch?v=W-WmQdQ0qIU, publicados pela Ré em seu canal “Iskandar Souza” no YouTube, bem como de qualquer outra plataforma de onde pode ter sido compartilhado. Acrescenta que a Autora é uma empresa de tecnologia que oferece uma solução de intermediação de pagamentos para empresas e empreendedores que atuam no mercado digital, especialmente aqueles que comercializam produtos em e-commerces e infoprodutos. A intermediação de pagamentos feita pela Autora por meio de sua plataforma permite que os vendedores cadastrados recebam os pagamentos das vendas que realizam em seus sites de maneira segura e eficiente. Afirma que, recentemente, a ALEXANDRE P DE SOUZA LEITE por meio de seu representante legal, no seu canal no YouTube “Iskandar Souza”, publicou um vídeo no qual acusa a Autora e seu representante legal de estarem envolvidos em fraudes, imputando-lhes a prática de crimes contra consumidores (https://www.youtube.com/watch?v=on5UgZeR_Cg&amp;t=0s). Afirma que o réu apresentou dados do representante da autora, violando seu direito à intimidade. Decido. Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A constituição Federal garante a liberdade da expressão (art. 5o, IV, da CF/1988). Tal direito fundamental, como todos demais, tem natureza relativa e não absoluta, já que necessita se compatibilizar com outros direitos de igual envergadura. De igual modo é resguardado o direito à informação, podendo os veículos de imprensa e de comunicação reportarem informações que tenham interesse público, que estejam em apuração ou verificação, que transcendam a mera privacidade ou intimidade da pessoa. Também é certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são direitos fundamentais, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição e replicado no art. 7o, inciso I, da Lei 12.965/2014. O embate entre a liberdade da expressão e liberdade de informar e o direito à honra e vida privada (art. 5o, X, CF/1988) deverá ser ponderado em face ao caso concreto, a fim de que a liberdade de falar e apresentar suas ideias não configure a violação da honra e da esfera íntima do terceiro. Com vistas a dar densidade a tal garantia, de envergadura fundamental à pessoa, e considerando a ampla e veloz divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que tenha sido divulgado e que seja considerado infringente. Confiram-se os textos da norma legal: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. No caso em apreço, a decisão judicial que antecipa a tutela, promovendo a exclusão de post, matéria ou publicação, somente é feita em relação a situações extremas, em que o emissor, violando os limites da liberdade à expressão comete condutas violadoras à honra, com impugnação de condutas a determinada pessoa, sem qualquer elemento objetivo ou sem qualquer investigação aprofundada. Ou ainda quando há apontamento conclusivo sobre realização de conduta criminosa antes de que tal fato tenha sido confirmado. Em exame inicial, ao analisar o vídeo do qual o autor se refere na inicial, percebe-se que o réu faz um alerta aos consumidores a respeito de uma nova espécie de golpe por estelionatários, que se utilizam do nome dos Correios, a fim de conseguir o pagamento de taxas na realidade inexistentes e consecução do locupletamento ilícito. O réu informa as várias formas que os estelionatários se utilizam com indicação de dados verdadeiros dos consumidores, a fim de prestarem informações falsas sobre o trânsito dos produtos adquiridos e, com isso, angariar valores ilicitamente. A partir do minuto 5:29, o réu demonstra a chave PIX que os supostos estelionatários utilizam para que sejam realizados os pagamentos pelos consumidores, puxando informações sobre os dados da empresa autora, em que supostamente ocorreriam os pagamentos e transferências. Apresenta ainda dados da empresa e seu sócio administrador, informando suposto envolvimento com as transações, além de reclamações no site RECLAME AQUI de consumidores, que informam que seu produto não foi entregue. Os dados da empresa e do seu sócio estão em registros públicos, não se tratando de dados sensíveis, por isso a alegação de que a mera divulgação dos dados caracterizaria ato ilícito exige a realização do contraditório. Nesse contexto, não é possível afirmar, em princípio, a situação extrema, conforme já fundamentado, para que se determine, em caráter liminar, e sem o prévio contraditório, a retirada do conteúdo exposto pelo requerido. No geral, o vídeo possui conteúdo informativo e com intenção de alertar os consumidores a respeito de golpes que podem estar sujeitos na realização de compras pela internet. Ademais, observa-se que os dados informados pelo réu em seu vídeo correspondentes ao do autor tratam de alguns dados pessoais da empresa e seu administrador tratam de dados captáveis facilmente da internet, como, por exemplo, da própria inscrição da Receita Federal, e não dados pessoais sensíveis do sócio, esses sim que mereceriam um tratamento diferenciado, conforme art. 5o, inciso II da LGPD. Ressalte-se ainda que as reclamações apontadas pelo autor contra seu serviço parecem se relacionar mais com eventual falha na sua execução do que com qualquer conteúdo divulgado pelo réu na rede social. Desse modo, em princípio, não é possível vislumbrar os requisitos da verossimilhança e do perigo da demora para determinar a retirada do conteúdo impugnado pelo autor em passo anterior à realização do contraditório e da instrução do feito, já que o caso merece um exame mais apurado. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2.CITE-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia. 3. Requisitos:Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Ainda advirta-se a parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, para intimações pessoais, conforme art. 270 do CPC. Ressalta-se ser dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais e ENDEREÇOS, consoante art. 77, II, CPC. 4. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 5. Pesquisas: caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG (que utiliza a mesma plataforma do INFOJUD) e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. Tendo em vista que a Resolução 354/2020 do CNJ regulamentou a comunicações de atos processuais por meio eletrônico, admitindo a utilização de qualquer meio eletrônico apto a assegurar ter o destinatário tomando conhecimento do seu conteúdo (art. 8o, Res. 354/2020, CNJ), ficam, desde já deferidas a citação/intimação por meio do WhatsApp, devendo ser cumpridos pelo Oficial de Justiça todos os requisitos para o aperfeiçoamento do ato. 6. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 7. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Especificação de provas: apresentada réplica ou decorrido o prazo in albis, a Secretaria deverá intimar ambas as partes para especificar as provas que pretendam produzir, de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia, no prazo de 5 dias. Após venham os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 65152295), o agravante narra que o agravado divulgou um vídeo em seu canal no “Youtube”, no qual o associa a práticas fraudulentas, causando-lhe severos danos à imagem. Afirma ser “necessária a intervenção judicial para proteger a imagem e a honra da empresa e de seu sócio, sob o fundamento de abuso do direito à liberdade de expressão, em clara violação aos direitos de personalidade da Agravante”. Explica que as acusações feitas pelo agravado são sem qualquer investigação ou confirmação. Aponta que embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, não é absoluto. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão de efeito suspensivo para determinar à parte Ré a remoção imediata dos vídeos disponíveis nos links indicados no agravo, bem como em qualquer outra plataforma; no mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 65469955). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de exclusão do conteúdo postado na rede social “Youtube”. Isso porque, por mais relevantes que sejam os argumentos e a pretensão do agravante, um dos requisitos para a concessão da medida liminar não está presente, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, uma vez que os direitos fundamentais são princípios normativos, eles frequentemente entram em conflito, especialmente quando aplicados a situações específicas. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser exercida com responsabilidade. É inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Nesse sentido, a Lei no 12.965/20131 dispõe que: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A sobredita norma teve como objetivo principal proteger a liberdade de expressão, com destaque especial, e estabeleceu que cabe ao Juiz avaliar cada caso individualmente para determinar qual conteúdo, se houver, deve ser removido de plataformas online. Confira-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva do vídeo em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes possam se defender adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019 - Grifou-se). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de restituição das custas pagas indevidamente, dispõe a Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que (grifei): Art. 4o A responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas judiciais é do interessado. § 1o As guias de custas com informações divergentes em relação à petição inicial ou ao documento apresentado serão recusadas pela Distribuição ou pelas Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau. § 2o O valor constante na guia recusada poderá ser restituído mediante requerimento de devolução de custas apresentado à Subsecretaria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais -SUGEC. Art. 11. O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB. § 1o A SUGEC devolverá os originais dos documentos ao requerente, a quem será fornecido o protocolo do Formulário Eletrônico. § 2o A falta de documentação comprobatória ou o preenchimento de forma incompleta, imprecisa ou ilegível serão motivos para não se receber o requerimento de devolução. Assim, cabe ao agravante requerer à Subsecretaria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais – SUGEC, as custas pagas indevidamente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator